Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR MANTIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.500,00, em reparação por danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75548803). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75406458).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento da importância de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais e o valor de R$ 4.599,90, a título de danos materiais. Narrou que adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro – São Paulo, no dia 05/01/2025 e que, ao desembarcar no destino, identificou que suas duas malas estavam danificadas. Informou que a bagagem da marca Delsey estava com a alça quebrada e a da marca Samsonite com arranhões, avarias e com a trava de segurança danificada. Discorreu que emitiu relatório apontando os danos causados, bem como que solicitou o reparo das malas. Destacou que a ré se negou a consertar os danos e lhe ofertou compensação por meio de 30.000 milhas. Pontuou que as milhas ofertadas não cobrem os danos e que busca a reposição de suas malas. Esclareceu que as malas estão com a alça quebrada e com a trava de segurança comprometida, impossibilitando seu uso adequado. Afirmou que a mala Delsey custa R$ 1.399,90 e a outra R$ 3.200,00. Sustentou que houve defeito na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que foi submetida à situação extremamente constrangedora e humilhante ao receber as malas danificadas. Argumentou que as malas estavam remexidas e que foi obrigada a abrir sua bagagem em local público expondo seus pertences, o que gerou abalo emocional profundo. Destacou que a violação da bagagem ultrapassa os aborrecimentos cotidianos, configurando a existência de danos morais indenizáveis. Discorreu que o valor de R$ 2.500,00 mostra-se insuficiente para reparar integralmente os prejuízos sofridos, pois o valor real das malas soma a quantia de R$ 4.599,90. Defendeu que as malas se tornaram completamente inutilizáveis e que o valor da indenização deve permitir a aquisição de novas bagagens. Requereu a condenação da ré a lhe pagar a importância de R$ 15.000,00, em reparação por danos morais e a majoração do valor da indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização e (ii) a adequação do valor fixado a título de reparação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, caracterizada a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela consumidora, em razão da danificação da bagagem.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
9. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. A autora não comprovou a ocorrência de lesão extrapatrimonial em razão da danificação de sua bagagem. A recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que sofreu humilhação, constrangimento, ou foi exposta a uma situação degradante, em razão das avarias nas malas. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade "in re ipsa". Embora a situação tenha trazido aborrecimentos, esses não foram suficientes para atingir a honra, imagem ou dignidade da recorrente. Inexiste dano moral passível de indenização.
10. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na espécie, a recorrente não comprovou que as malas se encontram completamente inutilizáveis, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Não há nos autos nenhum documento capaz de atestar a impossibilidade de reparo na alça ou na trava de segurança das malas, de modo a se justificar a quantificação da indenização no valor real de novas malas (R$ 4.599,90). As fotografias juntadas pela recorrente (ID 75406430, p.6-7) apontam a existência de poucas avarias nas bagagens, de modo que a quantia fixada na sentença foi adequada e proporcional à extensão dos danos materiais.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.